Tribunal: STF
Processo: RE 112945
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFICIO.
CONQUANTO NÃO REUNA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE, CONCEDE-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFICIO AO
RÉU QUE PADECE DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGITIMO.